Tribunal: TJDFT
Processo: 0702924-69.2022.8.07.0011
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA. ASSINATURA ELETRÔNICA. ICP BRASIL. CADASTRAMENTO. PODER JUDICIÁRIO. EXIGÊNCIA. ILEGALIDADE.
1. A autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma eletrônica deve atender aos requisitos estabelecidos pela Medida Provisória n. 2.200-2/2001.
2. O certificado digital da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) não é requisito para reconhecimento da autenticidade de assinatura de cédula de crédito bancário nos termos do art. 10, § 2o, da Medida Provisória n. 2.200-2/2001 cumulado com o art. 29, inc. VI, § 5o, da Lei n. 10.931/2004.
3. A autoria e a integridade de documento em forma eletrônica podem ser comprovadas por autoridade certificadora privada.
4. Apelação provida.